Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. FRAQUIA. RESTAURANTE. SHOPPING. PANDEMIA. COVID-19. ATIVIDADES. INTERRUPÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO. ALUGUEL. REDUÇÃO. CABIMENTO. CONTRATO. TERMO FINAL. CHAVES. ENTREGA.
1. As matérias de mérito não submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau caracterizam-se como inovação recursal e não poderão ser analisadas pelo Tribunal em sede de recurso sob pena de supressão de instância.
2. O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A imprevisibilidade advinda dessa situação, em especial os seus nefastos efeitos à economia, pode caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a revisão contratual ou mesmo o desfazimento do negócio jurídico, de modo a mitigar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
3. A redução do valor do aluguel inicialmente pactuado entre as partes em virtude do fechamento dos estabelecimentos comerciais por meio de decreto governamental é devida de forma a privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, a fim de que os ônus decorrentes da pandemia de Covid-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes.
4. O termo final dos aluguéis devidos pelo locatário será a data da entrega das chaves quando não demonstrado que a demora para o recebimento destas decorreu de resistência injusta por parte do locador.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.